Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002720-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SONIA MARCONDES FERREIRA - CPF: 811.141.251-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Cláusula contratual limitativa de cobertura. Tutela de urgência. Direito à saúde. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, determinando o custeio de procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/recorrida Sonia Marcondes Ferreira, em caráter de urgência, sob pena de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar os fundamentos e documentos, especialmente o parecer da Junta Médica, que, após análise, emitiu posicionamento desfavorável quanto à solicitação dos materiais cirúrgicos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, que priorizou o direito à saúde e à vida da paciente, afastando a aplicação de cláusulas contratuais limitativas diante da situação de urgência médica.

4. A decisão foi fundamentada no art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e no princípio da dignidade da pessoa humana, desconsiderando a negativa unilateral da embargante, que deve ser responsabilizada pelo fornecimento dos materiais prescritos, em conformidade com o laudo do médico assistente.

5. O objetivo dos embargos de declaração é corrigir omissões, contradições ou obscuridades, e não reanalisar o mérito da causa, o que não foi identificado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação de cobertura de procedimentos cirúrgicos urgentes, mesmo diante de parecer desfavorável de junta médica, prevalecendo o direito à saúde e à vida, em conformidade com o art. 35-C da Lei nº 9.656/98."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1042327- 51.2023.8.11.0002), ajuizada contra a embargante por SONIA MARCONDES FERREIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a ré/embargante ao custeio dos “
procedimentos cirúrgicos conforme prescrição médica (id. 138305872), no prazo 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado
”, até o valor máximo de R$ 20.000,00 (cf. Id. nº 139590446 dos autos de origem).

A embargante alega omissão no v. acórdão, sustentando que não foram considerados todos os fundamentos e documentos apresentados, especialmente o parecer da Junta Médica, convocada para oferecer uma terceira e desempatadora opinião. Após análise detalhada, a Junta Médica emitiu parecer desfavorável ao medicamento solicitado. Mesmo assim, o acórdão manteve a determinação do juízo
a quo
para o fornecimento dos procedimentos cirúrgicos, materiais e OPME’s, apesar do parecer contrário da Junta Médica em relação aos materiais requeridos (Id. 217561190).

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício de omissão.

A embargada ofertou contrarrazões rebatendo os argumentos dos declaratório e pede pelo não acolhimento dos embargos (Id. 223656180).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Diante dos excertos alinhavados, tem-se que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento.

A decisão do recurso de agravo de instrumento pautou-se única e exclusivamente na emergência da situação, visto que a embargada necessitava de forma urgente da complementação da cirurgia para o tratamento de hemorragia subaracnóidea aneurismática por ruptura de aneurisma acular da artéria, havendo risco iminente de morte se não houver a realização da nova cirurgia.

A análise recursal foi exclusivamente no direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Tanto no recurso de agravo de instrumento e na decisão de primeiro grau se faz uma análise superficial da questão de fundo, inerente ao presente estágio processual de cognição sumária. Como foi consignado no aresto, analisa-se os “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Desse modo, sendo a embargada à parte hipossuficiente do contrato de adesão, diante do risco iminente de morte se não houver a realização da nova cirurgia, as cláusulas contratuais devem ser feitas de maneira mais favorável a ela, com o fim de equilibrar a relação contratual, garantido o exercício pleno do direito fundamental à saúde, devendo-se afastar as cláusulas limitativas de cobertura que ponham em risco a saúde da segurada (art. 47 do CDC).

Nesse quadro fático, afigura-se indevida a negativa unilateral de cobertura pela embargante, afinal, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, havendo “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12, I); além do mais, não se vê em que medida a embargante poderá sofrer dano

irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/embargada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da embargada.

Portanto, considerando que a prova dos autos mostra que o quadro clínico da autora corresponde à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98.

Por fim, em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica desfavorável às solicitações de materiais para a cirurgia, este não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da autora, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento e os meios mais adequados.

Na realidade, nota-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024